Tribunal: TJSP
Processo: 1009456-55.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Prazo de prescrição (e não de decadência) incidente na hipótese que é de cinco anos, a teor do quanto contido no art. 27/CDC e conforme orientação recente do C. STJ sobre a questão – Cômputo que se inicia com o vencimento da última parcela, em se tratando de obrigação protraída no tempo, e não da data da assinatura do contrato – Precedentes – E como o contrato continua ativo, não

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Prazo de prescrição (e não de decadência) incidente na hipótese que é de cinco anos, a teor do quanto contido no art. 27/CDC e conforme orientação recente do C. STJ sobre a questão – Cômputo que se inicia com o vencimento da última parcela, em se tratando de obrigação protraída no tempo, e não da data da assinatura do contrato – Precedentes – E como o contrato continua ativo, não há que se falar em prescrição – Prejudicial afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' dito não pactuado – Ação julgada parcialmente procedente, para, considerando o desinteresse na realização de prova pericial grafotécnica, declarar a inexistência de contratação; determinar a repetição dobrada e fixando indenização de R$ 5.000,00, autorizando a compensação com os valores creditados – insurgência por ambos – Acolhimento apenas do recurso do réu – Prova produzida pelo banco que indicia auto contestação pela parte autora – Trouxe aos autos contratos assinados, documentos ofertados no momento da pactuação, prova das transferências dos valores mutuados e todas as faturas que a utilização do plástico gerou e que foi largamente utilizado pela autora para pagamento de suas despesas regulares no mercado de consumo, além de ter realizado inúmeros e vultosos pagamentos avulsos ao longo dos anos, o que comprova não apenas a livre pactuação e conhecimento da modalidade contratada, mas também inexistência de fraude, já que nenhum fraudador pagaria as despesas de sua vítima – Faturas, ademais, que eram enviadas ao mesmo endereço declinado na petição inicial, tanto que possibilitou a realização dos pagamentos avulsos – Perícia que não é o único meio de prova em direito admitido, sequer estando o juízo vinculado ao seu resultado (art. 479/CPC) – E há nos autos elementos de prova documental que não deixam dúvidas sobre a regularidade da contratação e da auto contestação pela autora que jamais poderiam ser ignorados, sob pena de se conceder direitos pecuniários a quem não faz jus – Situação que impele à reforma de decisão, para julgar improcedente a pretensão, restando prejudicado o recurso da autora – Autora que fica condenada como litigante de má-fé por alterar a verdade dos fatos, visando recebimento de vantagens pecuniárias que sabia indevida, além de insistir nessa tese em sede recursal, visando aumento da indenização, contrariando a prova produzida – Multa que fica arbitrada em 3% sobre o valor da causa e que poderá ser objeto de imediata execução, já que não abarcada pela gratuidade da justiça – Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão, ficando invertido o ônus da sucumbência – Recurso do banco provido e prejudicado o da autora, nos termos do presente acórdão.*